Tribunal: STF
Processo: AI 732618
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE DISPONIBILIDADE [DEMISSÃO]. ESCRIVÃO.
   DECRETO 220/75. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
1.
        Controvérsia decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados
   da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.